Tribunal: TJBA
Processo: 8000763-80.2024.8.05.0106
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000763-80.2024.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE IPIRÁ

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IPIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TESTE DE TOLERÂNCIA À LACTOSE. CRIANÇA NA PRIMEIRA INFÂNCIA COM SUSPEITA DE INTOLERÂNCIA ALIMENTAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONFIRMAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária originária de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência incidental proposta em favor de criança com 2 (dois) anos de idade que, apresentando episódios de náuseas, vômito e diarreia, necessita realizar teste de tolerância à lactose para investigação de intolerância alimentar. Sentença condenou o Município de Ipirá e o Estado da Bahia, solidariamente, a fornecerem o exame prescrito, além de honorários advocatícios em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os entes públicos demandados devem ser condenados solidariamente a fornecer exame diagnóstico necessário ao tratamento de criança na primeira infância, bem como se é devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual quando atua contra o próprio Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pela Constituição Federal (arts. 6º e 196), sendo dever do Estado, em sentido amplo, sua efetivação mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

4. O Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, sendo solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de Repercussão Geral.

5. A necessidade do exame de teste de tolerância à lactose encontra-se demonstrada através de relatório médico que atesta os sintomas apresentados pela criança e a recomendação de evitar oferecer alimentos contendo lactose até o término da investigação diagnóstica.

6. A criança, na primeira infância, goza de proteção integral e prioridade absoluta por força dos arts. 227 da Constituição Federal e 4º e 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, não podendo a alegação de discricionariedade administrativa ou reserva do possível servir de obstáculo à concretização do direito fundamental à saúde nesta fase crucial do desenvolvimento.

7. Os honorários advocatícios devem ser pagos em favor do Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia quando esta representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual está vinculada, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.002).

8. O percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixado a título de honorários advocatícios encontra-se em conformidade com o disposto no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000763-80.2024.8.05.0106, em que figuram como interessados W. S. S., MUNICÍPIO DE IPIRÁ e ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer da presente remessa necessária e negar-lhe provimento, confirmando integralmente a sentença, nos termos do voto da relatora.